Tribunal: TJSP
Processo: 2065609-85.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indefere assistência judiciária gratuita e diferimento - STJ, Súmula 481 - Elementos constantes no relatório mensal de atividades não permitem admitir a alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica para recolher as custas processuais - O fato de estar a empresa em recuperação judicial não basta à concessão automática da assistência judiciária gratuita -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indefere assistência judiciária gratuita e diferimento - STJ, Súmula 481 - Elementos constantes no relatório mensal de atividades não permitem admitir a alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica para recolher as custas processuais - O fato de estar a empresa em recuperação judicial não basta à concessão automática da assistência judiciária gratuita - Valor da causa gera taxa judiciária mínima - Precedente do C. STJ - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.